Tribunal: TJSP
Processo: 1007560-61.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Sergio Gomes
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Ausência de competência recursal desta Câmara – Causa de pedir fundada em contrato de locação de imóvel celebrado entre as partes - Competência da E. Subseção de Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do item III.6, da Resolução no 623/2013 - Competência declinada.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE

Ementa:
APELAÇÃO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA.
Ausência de competência recursal desta Câmara – Causa de pedir fundada em contrato de locação de imóvel celebrado entre as partes - Competência da E. Subseção de Direito Privado III deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos termos do item III.6, da Resolução no 623/2013 - Competência declinada.
RECURSO NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE REDISTRIBUIÇÃO.